Tribunal: STF
Processo: HC 217549
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual não provido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.109.918/SP, certificando-se o trânsito em julgado.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 121, § 2°, incs. II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), ambos do Código Penal; e a 4 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por incurso no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação da defesa, para, mantida a condenação, redimensionar a pena para 12 anos e 6 meses de reclusão e 3 meses e 22 dias de detenção. Interposto o recurso especial, o Desembargador Presidente não o admitiu, por considerá-lo intempestivo.



    4. Contra essa decisão, foi protocolado agravo visando a subida do especial no STJ. O Relator, mantendo a conclusão no sentido da extemporaneidade do recurso, não conheceu do agravo. A seguir, foi formalizado o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a certificação do trânsito em julgado pelo STJ, uma vez impossibilitada a apresentação de outros recursos. Sustenta a tempestividade do recurso especial, dizendo olvidado que o dia 6 setembro era feriado forense tal como o dia que lhe seguia. Alude à Portaria do STJ suspendendo os prazos que se encerrariam na referida data, prorrogando-os até o dia 08/09.



    6. Pretende, em âmbito liminar, seja examinado o recurso especial, afastando-se a conclusão no sentido da intempestividade. Sucessivamente, postula seja tornada sem efeito a certificação do trânsito em julgado. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Esta Corte entende inadequado o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A decisão mediante a qual assentada a intempestividade do recurso especial pelo Tribunal de Justiça, mantida pelo STJ, não merece reparos. Vejamos:



    “O recurso é extemporâneo. 



    Consoante se depreende da certidão lavrada às fls. 750, o acórdão foi publicado em 20 de agosto de 2021. Já o recurso foi protocolado apenas aos 08 de setembro de 2021 (fls. 755), portanto, fora do prazo legal, conforme disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal. 



    Cumpre registrar que o recorrente deixou de observar o artigo 1003, § 6º, do Diploma Processual Civil, que determina a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Nessa conformidade, a decisão da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça no AREsp 957.821/MS de que "a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que pretende seja conhecido."



     Importante salientar que, no caso, não foi comprovada a emenda ao dia 07 de setembro de 2021, ou seja, o dia 06 de setembro do mesmo ano, que se enquadra na situação de feriado local. 



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (e-doc 13; grifos nossos).



    10. Assim, revelou-se viável a certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. A esse respeito:



    “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido.”



    (HC nº 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 16/08/2005, p. 02/09/2005).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator